Tribunal: TJPA
Processo: 0013725-50.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013725-50.2009.8.14.0301

APELANTE: IOLANDA VIANA, ANA CLAUDIA TAVARES DUARTE, ANA RITA RESENDE DE VASCONCELOS SILVA, ALBA LUCIA NUNES DE CARVALHO, ELIANA CONCEICAO PACHECO DE VILHENA, FERNANDO BENEDITO DA COSTA PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança Coletivo. Art. 67 da LC Estadual nº 22/94. Pretensão de reconhecimento da validade de sistema remuneratório vinculado. Vedação constitucional de equiparação. Emenda Constitucional nº 19/98. Inconstitucionalidade incidental. Segurança denegada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por servidores da Polícia Civil do Estado do Pará, com o objetivo de assegurar a aplicação do art. 67 da LC Estadual nº 22/1994, que previa diferença escalonada de 5% entre as classes da carreira policial, até o limite de 65% do vencimento básico do cargo de Delegado para os demais integrantes. A sentença recorrida declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do referido dispositivo e denegou a segurança, sob o fundamento de afronta ao art. 37, XIII, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida, sob a vigência da EC nº 19/98, norma estadual que estabelece vinculação ou equiparação remuneratória entre cargos diversos da administração pública estadual;

(ii) o art. 67 da LC nº 22/94 foi recepcionado pela ordem constitucional inaugurada pela EC nº 19/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 19/1998 vedou expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias entre cargos da administração pública, conforme art. 37, XIII, da CF/88.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela não recepção de dispositivos estaduais que instituam vinculações remuneratórias, a exemplo do que se decidiu na ADPF nº 97/PA, relativa ao art. 65 da mesma LC nº 22/94.

5. Em razão da identidade material entre os arts. 65 e 67 da LC nº 22/94, impõe-se o mesmo raciocínio jurídico, haja vista que ambos preveem mecanismos de vinculação remuneratória incompatíveis com o novo regime constitucional.

6. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou entendimento pela revogação tácita do art. 67 da LC nº 22/94, em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional alterado pela EC nº 19/98.

7. Ausência de direito líquido e certo à aplicação de dispositivo legal não recepcionado pela Constituição. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É inconstitucional, por afronta ao art. 37, XIII, da Constituição Federal, o art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, que prevê vinculação remuneratória entre classes distintas da carreira policial civil, não sendo recepcionado pela ordem constitucional instituída pela Emenda Constitucional nº 19/1998."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, XIII; EC nº 19/1998; LC Estadual nº 22/1994, art. 67.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 97/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21.08.2014, DJe 30.10.2014; TJPA, Apelação Cível nº 7162795, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA CLAUDIA TAVARES DUARTE E OUTROS em desfavor do ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Mandado de Segurança Coletivo nº 0013725-50.2009.8.14.0301.

Sobreveio sentença (ID Num. 11032821), denegando a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Desta forma, outra solução no há que no declarar inconstitucional, incidentalmente, o art. 67 da LC 22/94 do Estado do Pará, por afronta ao art. 37, inc. XIII, da CF, restando, em consequência, prejudicada a análise do mérito da presente demanda. Diante do exposto, e de tudo mais o que consta dos autos, DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ante a inconstitucionalidade do art. 67 da LC/94 do Estado do Pará, ora incidentalmente declarada. Custas pelos autores. Sem honorários. Intimem-se as partes e, escoado o prazo de lei sei a oposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, após, no havendo interesse no cumprimento do julgado, arquivem-se os autos. “

Inconformado, os autores interpuseram recurso de apelação (ID Num. 11032822), pugnando pela reforma da sentença, arguindo que a constitucionalidade da Lei Complementar nº 22/94 que estabelece que o vencimento básico dos servidores que integram a carreira policial seja diferenciado em 5% de uma classe para a outra até o limite de 65% do vencimento básico de Delegado para os ocupantes da classe D.

Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 11032842), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 12838190).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso de apelação. (ID Num. 13048671).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da sentença que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 67 da LC 22/94.

No entanto, desde já, adianto que o recurso não deve ser acolhido. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou expressamente vedada qualquer forma de vinculação ou equiparação entre espécies remuneratórias para fins de pagamento a servidores públicos.

Além disso, a própria emenda estabeleceu critérios claros para a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório, conforme disposto no inciso XIII do art. 37 e nos incisos I, II e III do § 1º do art. 39 da Constituição Federal de 1988, que determinam:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

Para ratificar a impossibilidade dessa vinculação, vale destacar o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 97/PA.

Nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994, do Estado do Pará, que previa a vinculação dos vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela nova ordem instituída pela EC nº 19. Vejamos, nesse sentido, a ementa do acórdão:

“Ementa ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO-CONHECIMENTO. ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ. VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA AOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. NÃO-RECEPÇÃO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009. 2. Evidenciada relevante controvérsia constitucional sobre direito estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade apontado (Emenda Constitucional nº 19/1998), cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos moldes dos arts. 1º, parágrafo único, I, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 3. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. O art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, no que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional-administrativa tal como redesenhada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o que redunda em revogação tácita, por incompatibilidade material (arts. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, da Constituição da Republica). Precedentes: ADI 4009/SC, Relator Ministro Eros Grau, DJe 28.5.2009; ADI 955/PB, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; ADI 2840-QO/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 06.11.2003; ADI 774/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.2.1999. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente em parte.” (STF. ADPF 97, Relator (a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao art. 65 da Lei Complementar nº 22/94 aplica-se, por analogia, ao art. 67 da mesma norma.

Isso porque ambos os dispositivos tratam da vinculação remuneratória entre cargos distintos, prática expressamente vedada pela nova ordem constitucional estabelecida pela Emenda Constitucional nº 19/98.

Nesse contexto, conclui-se que o art. 67 também não foi recepcionado pelo novo regime jurídico. N

Nesse sentido:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 67 DA LC ESTADUAL Nº 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual os impetrantes visam a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada.” (Acórdão nº 7162795, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Seção de Direito Público, Julgado em 09/11/2021, publicado em 19/11/2021).

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. ART. 67 DA LC ESTADUAL Nº 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA. Prejudicial de decadência. A tese não merece acolhimento, tendo em vista que se trata de ato de trato sucessivo, não enfrentado na esfera administrativa, ou seja, renova-se mês a mês. Prejudicial rejeitada. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante visa a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Ementa Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada.” (Acórdão nº 6075765, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Tribunal Pleno, Julgado em 11/08/2021-, publicado em 10/09/2021).

No mesmo sentido, também se manifestou a Procuradoria de Justiça, reforçando o entendimento de que o art. 67 da LC nº 22/94 não foi recepcionado pela Constituição Federal, conforme alterada pela EC nº 19/98.:

“Assim, ante a proibição constitucional de vinculação de espécies remuneratórias quaisquer, para fins de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos, não há que falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental dos impetrantes. Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, PRONUNCIA-SE, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL, e, no mérito pelo DESPROVIMENTO DO MESMO, a fim de ser mantida in totum a decisão do Juízo de 1º grau conforme relatado alhures, em tudo obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025